Tribunal: TJMT
Processo: 1034186-51.2020.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABIENTE 4

Número Único
:

1034186-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, Anulação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOVALILDES COSTA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 346.031.901-15 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- CONTRATO TEMPORÁRIO - SUCESSIVAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGACÕES – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS – FÉRIAS, 13º SALÁRIO, FGTS E TERÇO CONSTITUCIONAL- ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677) – TEMA 551 –SENTENÇA REFORMADA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, acertada a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a recorrida ao pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cíveis
de Jovalildes Costa Oliveira dos Santos

Ação:
Cobrança
.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá – MT.

Sentença (Id.
98139024

)
:

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade dos contratos temporários pactuados no período de 06/2013 a 12/2018, e condenou o recorrido a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pela a título de FGTS) a parte recorrente, no período de 04/2015 a 12/2018, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela; respeitando
o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Recurso Cível Inominado
(Id.
98139025
)
:
a recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgadas procedentes as demais verbas trabalhistas pleiteadas na inicial, bem como seja reconhecida a prescrição trintenária em relação ao depósito do FGTS.

Contrarrazões (Id.
98139028
)
: pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTE PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança promovida por
Jovalildes Costa Oliveira dos Santos
em
f
ace do
Município de Cuiabá-MT.,
com objetivando a nulidade dos contratos temporários e o pagamento das verbas trabalhistas devidas.

O conjunto fático revela que a recorrida exerceu a função de merendeira desde 03/06/2013 até 21/12/2018, mediante sucessivos contratos temporários, obtendo a última remuneração no valor de R$ 1.231,45 (mil duzentos e trinta e um e quarenta e cinco centavos), conforme holerites anexados aos autos.

Verifica-se que o intervalo entre o encerramento e renovação do novo contrato de trabalho, a recorrente permaneceu à disposição do ente municipal, ou seja, nesse lapso temporal entre o término de um contrato e início do novo contrato, a recorrente não recebeu o salário referente à segunda quinzena do mês de dezembro de cada ano, e nem salários dos meses de janeiro e fevereiro dos respectivos anos. Além disso, constata-se que a recorrente não recebeu durante todo o vínculo contratual, décimo terceiro salário, férias e nem obteve o depósito do FGTS.

Assim, evidencia-se a prorrogação sucessiva do contrato temporário da recorrente, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX.

Em contraponto, não restou comprovado pelo recorrido que a contratação, objeto da lide, na modalidade temporária ocorreu mediante admissão por processo seletivo.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2.º, CF/88.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, inobstante reconheça a nulidade do contrato administrativo temporário que se estende por tempo indeterminado, atribui-lhe efeitos para evitar enriquecimento sem causa da administração pública.

Em relação ao caso específico, onde a recorrente busca o recebimento de verbas trabalhistas
,
o Supremo Tribunal Federal, em decisão datada de 22 de maio de 2020, no julgamento do RE 1066677, que deu origem ao Tema 551, trouxe novo posicionamento quanto à matéria, alterando o que até então dispunha o Tema 916, passando a prever mais direitos ao contratado, conforme ementa que transcrevo,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".
(RE 1066677, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

O cenário hoje, portanto, reconhece aos servidores cujo vínculo tenha sido declarado nulo, não apenas o salário referente aos dias trabalhados e FGTS, mas também o direito às férias (integrais ou proporcionais) acrescidas do terço constitucional durante o prazo laboral, observado o prazo prescricional e os períodos aquisitivos não usufruídos.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

TEMA 551. RECURSO IMPROVIDO. As sucessivas renovações do contrato temporário, descaracteriza a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termos do inciso XVII do art. 7º da CF. “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF) Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, i e § 1º, da lei complementar do estado de mato grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do estado de mato grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT)” (N.U 0004497-49.2017.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA - CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – TEMA 551 DO STF – DIREITO A FÉRIAS REMUNERADAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (N.U 1000819-21.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)”.

A parte recorrente, alega não haver prescrito o direito ao depósito do FGTS anteriores ao ano de 2015, como disposto na sentença de origem, pois aduz que este direito prescreve em 30 anos e não em 5 anos.

Ocorre que o Tema em questão foi objeto de julgamento no Supremo Tribunal Federal (TEMA 608), que decidiu da seguinte forma:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc . Recurso extraordinário a que se nega provimento. (...) A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos)” . Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão (13 novembro de 2014)”

Tendo em vista que a presente demanda foi proposta em setembro de 2020, já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos dos direitos relativos aos anos anteriores a 2015, conforme interpretação da modulação dos efeitos. Nesse sentido:

"FGTS. PRESCRIÇÃO. (.) II"FGTS. PRESCRIÇÃO. (.) II "FGTS. PRESCRIÇÃO. (.) II"FGTS. PRESCRIÇÃO. (...) II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)"(Súmula n.º 362, II, do colendo TST)."(...) 2. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NOVACAP. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. Constatada a participação financeira do empregado no custeio do auxílio-alimentação, ainda que em valor irrisório, deixa o benefício de ostentar natureza salarial, independentemente de previsão em norma coletiva. Cessados os descontos salariais para custeio da utilidade, transforma-se ela em salário in natura, devendo repercutir sobre todas as verbas que tomem o salário contratual como base de cálculo (Súmula 241/TST), inclusive anuênios se prevista em norma coletiva a remuneração como base de cálculo. A adesão superveniente ao PAT não altera a natureza da verba (OJ 413/SDI-I/TST). (...)" (TRT 10ª Região, 3ª Turma, RO 0000585-18.2018.5.10.0002, Rel. Juiz Antonio Umberto de Souza Júnior, julgado em 28/11/2018, publicado no DEJT em 30/11/2018). (TRT-10 00009573820175100022 DF, Data de Julgamento: 29/05/2019, Data de Publicação: 07/06/2019)” Posto isto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para manter reformar a sentença
e condenar o
Município de Cuiabá-MT, considerando o período não prescrito, a pagar os valores referente ao
o salário dos dias trabalhados, às férias acrescidas do terço constitucional, 13º salário e os depósitos do FGTS, todas as referidas verbas referente ao
período de 04/2015 a 12/2018, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela; respeitando
o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023